Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-42.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005821-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES - CPF: 298.949.561-49 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), PAULO GOMES - CPF: 395.327.711-15 (RECORRENTE), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1005821-42.2024.8.11.0002.

origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES E PAULO GOMES.

RECORRIDOS:
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. LISTICONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de erro em registro imobiliário, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Os recorrentes pleiteiam a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.713,20, a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, o reconhecimento da responsabilidade solidária do Cartório do Distrito de Capão Grande e a manutenção da litisconsorte no polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande; (ii) reconhecer a legitimidade ativa da litisconsorte para figurar no polo ativo da ação; (iii) apurar a existência de danos materiais e o dever de indenizá-los; (iv) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por danos decorrentes de falhas em serviços notariais e de registro é objetiva e atribuída ao Estado delegante, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do entendimento consolidado no Tema 777 do STF, sendo parte ilegítima o delegatário do serviço, conforme orientação do Tema 940 do STF.

Os titulares de serventias extrajudiciais exercem função pública por delegação e, embora respondam subjetivamente por culpa ou dolo, a responsabilidade objetiva perante o lesado recai sobre o Estado, nos termos dos arts. 22 da Lei nº 8.935/1994 e 28 da Lei nº 6.015/1973.

Nos termos dos arts. 73 e 74 do CPC/2015, a presença de ambos os cônjuges é necessária nas ações que envolvam direito real imobiliário, salvo em hipóteses de separação absoluta de bens, o que justifica a manutenção da litisconsorte no polo ativo da demanda.

Restou caracterizado o dano material no valor de R$ 2.713,20, decorrente da necessidade de correção do registro imobiliário, com comprovação documental nos autos e ausência de impugnação específica por parte do Estado de Mato Grosso.

O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da falha no serviço notarial, mas a ausência de prova de abalo extraordinário justifica a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00, nos termos da técnica bifásica adotada pelo STJ para fixação de indenizações (REsp 1.152.541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por danos decorrentes de falha na prestação de serviço notarial recai objetivamente sobre o Estado delegante, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado, não respondem objetivamente perante terceiros, sendo parte ilegítima o titular da serventia para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

Em ações relativas a direitos reais imobiliários, a legitimidade ativa dos cônjuges é necessária, salvo em caso de separação absoluta de bens.

O dano material deve ser indenizado quando comprovado o desembolso decorrente da falha administrativa, mesmo que o pedido inicial não o tenha requerido expressamente.

A indenização por dano moral decorrente de falha cartorária é devida
in re ipsa
, e seu valor deve ser arbitrado de forma equitativa, considerando a repercussão do evento e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 236, §§ 1º e 3º; CC, art. 927; CPC/2015, arts. 73, 74 e 114; Lei nº 6.015/1973, art. 28; Lei nº 8.935/1994, art. 22; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.06.2020; STF, Tema 940, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.05.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 282087986), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, cuja atualização deverá incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa Selic, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Em suas razões recursais, os reclamantes pugnam pela condenação dos reclamados ao pagamento do valor de R$ 2.713,20, a título de danos materiais, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo-se o montante de R$ 15.000,00.

Por fim, pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade solidária do Cartório de Capão Grande, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, bem como a manutenção da Sra. Neide Maria de Campos Gomes no polo ativo da demanda.

Os reclamados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne recursal versa sobre quatro pontos:
a
) legitimidade passiva/responsabilidade solidária do Serviço Notarial e Registral de Capão Grande;
b
) legitimidade ativa da reclamante Neide Maria de Campos Gomes;
c
) condenação dos demandados ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.713,20, e
d
) majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem,
os serviços notariais e de registro
são exercidos em
caráter privado
, por
delegação
do Poder Público. Assim,
tabeliães e registradores são particulares que colaboram com a Administração Pública e exercem suas atividades em nome do Estado
, cuja delegação encontra-se prevista expressamente no art. 236 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Cumpre esclarecer que os tabeliães e registradores oficiais exercem suas funções munidos de fé pública, a qual confere autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

Ressalta-se que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, nos termos do § 1º e § 3º do artigo 236 da CF/1988.

Assim, por exercerem atividades típicas do Estado,
os titulares das serventias extrajudiciais qualificam-se como
agentes públicos
. Nessa condição,
o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros
, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Apesar de exercidos em caráter privado,
os serviços notariais e de registro não se submetem ao regime jurídico aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos
, haja vista que tal interpretação contraria a literalidade do texto constitucional, especialmente o disposto no § 6º do artigo 37 da CF/1988, o qual trata especificamente das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos.

A responsabilidade dos notários e registradores, por sua vez, encontra respaldo legal nos artigos 22 da Lei nº 8.935/1994 e 28 da Lei nº 6.015/1973, que estabelecem sua responsabilização civil por prejuízos causados a terceiros por culpa ou dolo, inclusive pelos atos de seus prepostos ou substitutos, assegurado o direito de regresso, vejamos:

Lei nº 8.935/94 (Redação dada pela Lei nº 13.286/2016):

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo,
pessoalmente
, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (
Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016
)
(grifei).

Lei nº 6.015/1973
:

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que,
pessoalmente
, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro
(grifei).

Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário, mediante interpretação analógica, equiparar os notários às pessoas jurídicas de direito privado, sendo necessária previsão normativa expressa para a responsabilidade objetiva, a qual não comporta interpretação extensiva.

Portanto, é o Estado de Mato Grosso quem deve responder objetivamente pelos danos causados por registrador oficial no exercício de sua função, conforme reiterado no Tema 777 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, nos termos do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por
agente público
deve ser ajuizada contra o Estado
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (grifei).

Dessa forma, o STF tem sido claro ao afirmar que a responsabilidade é do Estado, o qual deve assumir a reparação por danos causados por falhas na prestação de serviços notariais e de registro. Assim, a jurisprudência da Suprema Corte tem sido seguida de forma consistente pelos tribunais pátrios que também reconhecem a ilegitimidade passiva dos tabeliães e registradores nas ações de reparação de danos decorrente de falhas em atos notariais.

No caso concreto,
tratando-se de falha cometida por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso
, ficando resguardado o direito de regresso contra o responsável.

Ressalta-se que o evento ocorreu em 22/12/2020, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 13.286/2016, que alterou a responsabilidade dos notários e registradores para subjetiva.

Quanto à legitimidade ativa da Sra. Neide Maria de Campos Gomes,
assiste razão aos recorrentes
.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da participação de todos os litisconsortes. O artigo 73 do mesmo diploma dispõe que o cônjuge necessita de consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Já o artigo 74 prevê que a ausência de consentimento invalida o processo, salvo se suprida pelo juiz.

Assim, nas ações indenizatórias que envolvam danos decorrentes de falha cartorária em registro de imóvel, a presença de ambos os cônjuges é necessária, dada a possibilidade de prejuízo ao patrimônio comum do casal.

Portanto, correta a manutenção da Sra. Neide Maria de Campos Gomes no polo ativo da demanda.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Do dano material

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço notarial, consubstanciada no registro de imóvel diverso daquele efetivamente adquirido pelos reclamantes.

Comprovou-se, também, o pagamento do valor de R$ 2.713,20, em duas oportunidades, conforme se vê pelos recibos anexos aos IDs 282087967 e 282087968), exigência decorrente da necessidade de retificação do número de matrícula para efetivação do novo registro.

Importa destacar que, em sua contestação, o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente a alegação de pagamento em duplicidade, o que confere verossimilhança à versão dos autores.

Embora o pedido inicial tenha sido restrito à indenização por dano moral (ID 282087949, pág. 9, item “c”), denota-se a intenção dos demandantes de obter ressarcimento do valor despendido para correção da falha.

Diante disso, deve ser acolhido o pedido de condenação ao pagamento de R$ 2.713,20 a título de danos materiais.

Do dano moral

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço notarial, a qual ocasionou transtornos aos demandantes, especialmente diante da ausência de solução administrativa.

Configurada, assim, hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, os recorrentes não comprovaram a ocorrência de abalo emocional intenso ou consequências extraordinárias decorrentes do evento, para justificar a majoração pretendida.

Observa-se que os demandantes alegam que “
não apenas enfrentaram a frustração de um mero erro administrativo grave e injustificável, mas também foram forçados a arcar com custos indevidos para corrigir uma falha que, por sua própria natureza, jamais deveria ter ocorrido
”.

A respeito do tema, necessário esclarecer que o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria dignidade.

No caso concreto, o Estado responde, de forma objetiva, pela falha causada aos reclamantes; contudo,
não se pode atrelar o dano moral ao fato de os reclamantes terem arcado com custos indevidos para corrigir uma falha
(dano material), mesmo porque
o reclamado está sendo responsabilizado a restituir o valor a título de dano material
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

À luz dessas premissas, a quantia de R$ 3.000,00, fixada na sentença, mostra-se adequada, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido, além de possuir caráter pedagógico.

Diante do exposto, conhece-se do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:
a
) declarar a ilegitimidade passiva do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande;
b
) reconhecer a legitimidade ativa da reclamante Neide Maria de Campos Gomes;
c
) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.713,20, a título de danos materiais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025